Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-02.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL E INGRESSO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO. TEMA 1.150/STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A pretensão deduzida não cuida da ausência de depósitos de responsabilidade da UNIÃO, e sim, de supostos desfalques de valores da conta individual do PASEP da parte autora.
2. Não há que se falar em legitimidade da UNIÃO para figurar no polo passivo da demanda considerando que, nos termos do art. 2o da LC no 8/70, respondia tão somente pelos recolhimentos mensais, que, inclusive, perduraram apenas até a promulgação da CF/88.
3. A responsabilidade por eventual subtração ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é da instituição gestora, no caso, do BANCO DO BRASIL S/A, em virtude do que determina o art. 5o da LC no 8/70, que dispõe que a essa instituição financeira “competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.”. Incidência do Tema 1.150/STJ.
4. Causa perplexidade a atitude contraditória do autor apelante - que beira à má-fé -, ao ingressar com a ação na Justiça comum, invocando e defendendo a legitimidade exclusiva do Banco do Brasil S/A para compor o polo passivo da ação por ele intentada e, após a sentença de improcedência de seus pedidos, suscitar e pugnar ao Tribunal incompetência absoluta c/c declínio à Justiça Federal.
5. Apelação conhecida e não provida.